Tribunal: STF
Processo: AI 122338
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR TELEX. FUNDAMENTAÇÃO
INCOMPREENSIVEL.
NÃO E DE SE CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DESPACHO
INDEFERITORIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, SE E ELE PASSADO POR TELEX
EM LINGUAGEM QUE NÃO PERMITE SABER-SE EM QUE FUNDAMENTO SE APOIA.